Tribunal: TJSP
Processo: 1079566-84.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079566-84.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado UNIDAS COOPER
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE TRANSPORTES
E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos deram
provimento ao recurso. Vencido o Desembargador Relator sorteado que
negava provimento ao recurso e fará declaração de voto. Redigirá o acórdão o
2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO, vencedor, TERCIO PIRES, vencido, GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE, CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020
DES. GOMES VARJÃO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 43a VARA CÍVEL.
Apelante: BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Apelada:
UNIDAS
COOPER
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
DOS
PROFISSIONAIS DE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Rodolfo César Milano
VOTO No 33.516
Honorários advocatícios. Os documentos reunidos
nos autos demonstram suficientemente a prestação
dos serviços profissionais pelo escritório autor e as
despesas realizadas em razão da prestação. Diante
disso, a procedência da demanda é medida que se
impõe. Sentença reformada.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 179/181, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de cobrança de honorários advocatícios,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$800,00.
Apela o escritório de advocacia autor (fls. 183/192).
Sustenta que os documentos que instruíram a exordial fundamentam
satisfatoriamente a pretensão deduzida. Argumenta que, antes de julgar a
ação improcedente, o d. magistrado a quo deveria ter lhe concedido a
oportunidade de produzir novas provas e/ou sanar eventuais vícios. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 252/258).
É o relatório.
Os documentos que instruíram a inicial demonstram
satisfatoriamente que os valores cobrados pelo apelante estão claramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos no contrato de prestação de serviços profissionais celebrado pelas
partes, em 28.07.2006 (fls. 10/14).
Os
honorários
advocatícios
estão
expressamente
previstos na cláusula 2 do referido instrumento (fl. 12). Já o reembolso das
despesas realizadas em razão da prestação dos serviços profissionais está
previsto na cláusula 3 (fl. 13).
Os honorários advocatícios ora cobrados estão relacionados aos serviços prestados na ação trabalhista no
01676-2009-021-02-00-7, em duas parcelas no valor de R$575,00, com
vencimentos em 20.01.2010 e 10.02.2010 (fls. 23/26).
As despesas referem-se a um telefonema realizado em
novembro de 2010 e a impressão de duas peças processuais, em setembro de
2010 (fls. 15/16 e 21).
Além dos documentos que instruíram a exordial, o
apelante apresentou, quando da interposição do presente recurso, cópias de
outros documentos que comprovam a prestação de serviços em favor da
apelada (fls. 195/243).
Diante de tais elementos, a procedência da ação de
cobrança é medida que se impõe.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar
a r. sentença e julgar procedente a ação de cobrança para condenar a ré, ora
apelada, ao pagamento dos valores descritos na inicial (fl. 03), a ser
acrescidos de atualização monetária pela Tabela Prática desta E. Corte, a
partir do respectivo vencimento, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor
atualizado da condenação, já considerada a verba honorária relativa à fase
recursal, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É meu voto.
GOMES VARJÃO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8046
Apelação Cível no 1079566-84.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Benício Advogados Associados
Apelado: UNIDAS COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS DE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Tenho, com a vênia da douta maioria, perspectiva
outra acerca da matéria, de sorte que ofereço postura voltada à
mantença da r. sentença combatida que assentou a improcedência
da inaugural:
cuida-se de ação de cobrança de honorários; funda-
se em contrato de prestação de serviços advocatícios (fls. 10/14);
postula o autor o pagamento de R$2.365,29(dois mil, trezentos e
sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos) atrelados a duas
notas de honorários cada uma no importe de R$575,00 (quinhentos e
setenta e cinco reais), ao lado de dois débitos de despesas; um no
valor de R$1,07(um real e sete centavos) e outro no de R$23,60(vinte
e três reais e sessenta centavos).
Citada através de editais, e ofertara a requerida,
via curador especial, defesa por negativa geral, destacando ausente
prova documental acerca da existência do débito exigido (fls.
158/159); instadas as partes a dizer do interesse na produção de
provas (fls. 168/169), postulado, pelo escritório-apelante (fls.
171/172), o julgamento antecipado, e a edição da r. sentença de
improcedência guerreada(folhas 179/181) nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“[...] Em análise dos documentos apresentados às págs.
09/14 (contrato), 66/80, extraise que a requerida pagaria ao autor
o valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) todo dia 15
(quinze) de cada mês, e reembolsaria os valores pagos à título de
'execução dos serviços'.
A contestação por negativa geral apresentada por curador
especial não induz a presunção de veracidade dos fatos narrados
na inicial.
E, do quanto consta dos autos, faz-se mister acolher a
alegação da requerida de que os documentos não são aptos a
comprovar a dívida existente. Isso porque, apesar das diversas
alegações, a parte autora não juntou documentos que
comprovem o pagamentos das despesas a que pretende
reembolso, não há qualquer prova da prestação dos serviços nos
autos a que faz referencia os documentos, os valores a título de
honorários
advocatícios
não
são
aqueles
expressamente
previstos no contrato, e por fim, não há qualquer prova hábil de
cobrança extrajudicial, como alega inicialmente.
Os documentos juntados são vagos, sem indicação de
origem, inaptos a comprovar existência de dívida em desfavor da
requerida.
Caberia a parte autora, no mínimo, como boa prestação
de contas, se futuramente fosse questionada, juntar comprovantes das despesas realizadas, qualquer peça
processual de autos patrocinados, procuração, especificação de
qual serviço advocatício foi prestado, bem como a indicação do
motivo dos honorários serem supostamente cobrados em valor
diverso daquele previsto no contrato. Ademais, contratos
verbalmente formulados carecem de prova, quando faltam ao
menos indícios de sua existência.
Portanto, não há qualquer documento que, ao menos,
personalize as referidas cobranças, indicando a exata relação
contratual entre as partes, tornando-se válido ressaltar o
postulado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, segundo o
qual: 'O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na decisão as razões da formação de seu convencimento.'.
Com base no raciocínio acima e considerando a pretensão
de mérito elaborada, a parte autora não juntou documentos
indispensáveis à propositura da ação, conforme ordena o artigo
320 da legislação em comento1.
Nesse diapasão, o valor indicado à cobrança e demais
circunstâncias relatadas não encontram amparo probatório
capaz de certificar suas ocorrências e tampouco de expor a
coerência da autora em auferir tais valores.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, e em virtude da
sucumbência, condeno a parte autora às custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
R$800,00, nos termos dos artigos 82 e 85, do Código de Processo
Civil.”
Não colhe, “data venia”, em minha compreensão, o
inconformismo; incontroversa a celebração de contrato de prestação
de
serviços
advocatícios
entre
as
partes
(fls.
10/14);
nele
estabelecida saltou remuneração aos advogados no importe mensal
de R$1.500,00(um mil quinhentos reais), a serem pagos todo dia
15(quinze) de cada mês, para o patrocínio de até 10(dez) processos;
emergiu ajustado, no mais, o reembolso e/ou antecipação das
despesas
relacionadas
ao
trabalho
desenvolvido
desde
que
apresentado relatório ou solicitação discriminada.
Inviável, na esteira, a cobrança de “nota de
honorários” em valores diversos do mensalmente pactuado e sem
lastro em prova da respectiva prestação dos serviços, ao lado de
“débito
de
despesas”
desacompanhadas
da
comprovação
de
desembolso; acresça-se não demonstrado tenha o requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunizado a impugnação dos apontados valores através do prévio
envio de relatório discriminado ao cliente, consoante avençado.
Não logrou o apelante, enfim, oportunamente,
comprovar o fato constitutivo do direito, ônus que lhe cumpria, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabendo lembrar que a seu
cargo a instrução da inaugural com os documentos destinados à
prova de suas alegações, nos termos do artigo 434 do apontado
diploma processual civil, não havendo cogitar-se, à vista disso, de
decisão surpresa; instadas as partes, demais, a dizer sobre o
interesse na produção de provas, repise-se, e pugnou o recorrente
pelo julgamento antecipado (fls. 171/172), de modo que outra solução
não vingava senão a da improcedência da vestibular; ainda que
caracterizada emergisse a revelia, agregue-se, de se ver que a
circunstância
não
alicerçaria

automático
acolhimento
da
preambular.
ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, ADA
PELLEGRINI
GRINOVER
e
CÂNDIDO
RANGEL
DINAMARCO,
a
propósito, anotam que “a distribuição do ônus da prova repousa
principalmente na premissa de que, visando à vitória na causa, cabe
à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma
atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar
favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegata et probata
partium e não secundum propriam suam conscientiam e daí o
encargo, que as partes têm no processo, não só de alegar, como
também de provar (encargo-ônus)”.
Gize-se,
ainda,
que
os
documentos
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentados com a exordial não eram os necessários à viabilidade
da tramitação da demanda, mas à prova do fato constitutivo do
direito, pelo que dispensável a emenda a que alude o artigo 321 da
sobredita legislação adjetiva civil.
É tudo.
Negava-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária
sucumbencial de R$800,00(oitocentos reais) para R$1.000,00(um mil
reais), nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.
TERCIO PIRES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO GOMES VARJAO
FBE14A4
5
9
Declarações de
Votos
TERCIO PIRES
1003F478
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1079566-84.2014.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.